Tribunal: TCU
Processo: 000.606/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca do prazo para recondução de ex-servidor efetivo que ingressou na magistratura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela então Presidente do Senado Federal, Exmo. Sr. Senador Davi Alcolumbre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.4431992, art. 1o, XVII, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 264, em: 9.1. conhecer da presente consulta; 9.2. responder à autoridade consulente que o prazo para a recondução voluntária de magistrados de primeiro grau ou membros do Ministério Público ao cargo efetivo de origem é o previsto no inciso I do art. 29 da Lei 8.112/1990, a saber, o do estágio probatório dos cargos efetivos federais, atualmente de três anos; 9.3. dar ciência esta deliberação ao consulente e arquivar o presente processo.